Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO RESSARCITÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. COMPROVADO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA REDE PRIVADA DE ENSINO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECEBIMENTO DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO PROVIDO. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de ressarcimento, acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, II, do CPC. 1.1. Em seu recurso, o Distrito Federal pede a reforma da sentença alegando ser imprescritível a pretensão de ressarcimento, tendo a ré firmado termo de dedicação exclusiva demonstrando a má-fé no recebimento da gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM) quando trabalhou em instituição privada.
2. Da decadência – afastada. 2.1. Tratando-se de restituição dos valores recebidos pela servidora a título de gratificação de dedicação exclusiva (TIDEM) em concomitância com o exercício de atividade privada, sendo, contudo, a prática vedada pela legislação distrital, não há como afastar a má-fé do servidor quanto ao recebimento da verba, pois inviável alegar o desconhecimento da lei e das normas do órgão provedor. 2.2. Com efeito, alegação da requerida de que se aplica o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei 9784/1999 não merece prosperar, pois o mesmo artigo ressalva as hipóteses de comprovada má-fé.
3. Da prescrição – afastada. 3.1. Não configurado nos autos qualquer ilícito decorrente de improbidade administrativa ou ilícito penal, forçoso reconhecer que a presente ação está sob o crivo da prescrição. 3.2. Por meio da sentença, considerando que a última parcela recebida pela parte ré ocorreu em Fevereiro/2013 e que ação somente fora ajuizada em Agosto/2019, o magistrado acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito. 3.3. Há que considerar, todavia, que o termo inicial para contagem do prazo prescricional começa a partir do momento em que o Distrito Federal teve conhecimento de que o pagamento da gratificação à apelada ocorreu de forma irregular. 3.4. Nesse passo, a ciência da irregularidade se deu a partir da instauração de Tomada de Contas Especial que, instruído com os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego, identificou-se vínculo da apelada com a iniciativa privada em concomitância com o recebimento da gratificação. 3.5. Logo, entre a identificação do pagamento indevido (Decisão no 528/2016) e a propositura da presente demanda ressarcitória (2019), não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, razão pela qual a sentença recorrida comporta reforma para afastar a prescrição reconhecida na origem.
4. Do mérito. 4.1. Cumpre esclarecer que a causa versa somente sobre questão de direito e está pronta para julgamento, sendo certo ainda que o processo foi devidamente instruído e ambas as partes se manifestaram sobre todas as questões propostas no apelo interposto pelo Distrito Federal. 4.2. Diante desse cenário, aplica-se ao feito o disposto no art. 1.013, § 4o, do CPC, segundo o qual, na hipótese de reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
5. A gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal - prevista na Lei Distrital no 356/1992, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 5.1. Posteriormente, a Lei no 3.318/2004, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público, assegurou, de maneira definitiva, o pagamento da gratificação TIDEM aos professores que optarem pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do DF, inacumulável com outra atividade remunerada pública ou privada. 5.2. O objetivo do legislador foi garantir aos professores um incentivo do magistério em caráter de dedicação exclusiva, vedando, expressamente, o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.
6. Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelada é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, embora o Ente Público almeje a restituição da gratificação nos anos de 2005 a 2013, certo é que a requerida somente exerceu atividade privada em concomitância com o cargo público no período de 02/2005 a 07/2008, conforme registrado em sua carteira de trabalho e termo de rescisão juntado aos autos. 6.1. Assim, durante o período de Fevereiro/2005 a Agosto/2008, a apelada recebeu ilegalmente a gratificação devida aos professores que exercem o magistério no âmbito do Distrito Federal com exclusividade, embora tenha optado pelo regime de dedicação exclusiva e afirmado preencher os requisitos legais exigidos para perceber a gratificação correspondente.
7. Evidenciada, no caso, a má-fé no recebimento da TIDEM, impõe-se a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pela apelada, sendo legítima a pretensão da Administração Pública em buscar a restituição após constatar a irregularidade. 7.1. O servidor que recebeu a gratificação de forma indevida deve ressarcir o erário apenas no valor que efetivamente lhe foi acrescido, de modo que os descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação devem ser abatidos do cálculo, uma vez que foram retidos pela Administração.
8. Recurso provido. Sentença cassada. Causa madura. Procedência parcial do pedido inicial.